Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743603-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA SALDANHA FALEK APELADO: ISABELLA BORGES DOS SANTOS CORTEZ, ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Rosângela Saldanha Falek contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 40379178). A sentença decidiu acerca da consignação em pagamento pretendida na petição inicial e o recurso de apelação versa sobre a ilegalidade do reajuste do contrato de locação e da inaplicabilidade da denúncia vazia ao referido contrato. Intime-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator